Tribunal: TJPA
Processo: 0802003-25.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0802003-25.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JORGE LUIS PEREIRA SOUZA FILHO

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. ALMEJADA REFORMA DA DECISÃO QUE MANTEVE A FRAÇÃO DE 1⁄2 (METADE) PARA IMPLEMENTO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. ALEGAÇÃO DE QUE O RÉU NÃO ERA REINCIDENTE À ÉPOCA DA CONCESSÃO DO REFERIDO BENEFÍCIO. IRRELEVÂNCIA. LIVRAMENTO REVOGADO ANTE O COMETIMENTO DE NOVO CRIME. RÉU ATUALMENTE REINCIDENTE. CÁLCULO PARA PREVISÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS QUE DEVE LEVAR EM CONSIDERAÇÃO A ATUAL SITUAÇÃO EXECUTÓRIA DO APENADO. FRAÇÃO DE 1⁄2 (METADE) MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não restou claro, dos documentos juntados aos presentes autos, qual fora a fração utilizada para o livramento condicional concedido ao réu em 17.05.2018, tempo em que, de fato, ele não era reincidente. Todavia, tal fato não mais possui qualquer relevância, eis que o agravante cometeu novo crime e foi preso em flagrante em 04.07.2021, sendo posteriormente condenado. Dessa maneira, o Juiz da Execução revogou o livramento condicional do apenado, determinando que não deve ser computado como pena cumprida o período de prova quebrado, qual seja, de 17.05.2018 a 04.07.2021.

2. Desta feita, para o cálculo dos requisitos necessários para a previsão de alcance de novo livramento condicional, aquele Juízo deve se atentar para a atual situação executória do apenado, considerando a soma de todas as penas e, inclusive, o fato de ele, agora, ser reincidente, eis que, ao cometer o último crime (04.07.2021), já possuía sentenças condenatórias anteriormente transitadas em julgado. Por conseguinte, correta a utilização da fração de 1⁄2 (metade) para o cálculo do implemento do novo livramento condicional, nada havendo que se retificar na decisão ora impugnada.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e seis dias do mês de junho e finalizada aos três dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por JORGE LUIS PEREIRA SOUZA FILHO, irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Marabá/PA (fls. 11/12 - Seq. 128.1), que, nos autos do Processo de Execução n.º 0002319-05.2011.8.14.0061,
indeferiu pleito de impugnação dos cálculos quanto à fração fixada para livramento condicional.

Em
razões recursais
, o agravante alega que possuía, até o ano de 2018, três condenações privativas de liberdade, sendo a primeira condenação referente ao processo nº 0001293-56.2011.8.14.0061, a segunda referente ao processo nº 0001293-56.2011.8.14.0061 (ambas transitada em julgado em 12.02.2018) e a terceira condenação relativa ao processo nº 0005580-70.2014.8.14.0061 (esta transitada em julgado em 25.09.2015), sendo que,
em observação à data dos fatos e aos respectivos trânsitos em julgado, é de se verificar que ainda não estava caracterizada qualquer reincidência.

Afirma que, não obstante tal fato,
o juiz
a quo
adotou, equivocadamente, a fração de 1⁄2 (metade) em todos os anteditos processos, para o cálculo da concessão do livramento condicional
, motivo pelo qual ingressou com o pleito de retificação de cálculo perante aquela Vara de Execução, pedido este indeferido pelo magistrado
a quo.

Insurge-se o agravante, assim, contra a referida decisão, a fim de que
seja reconhecida a fração de 1/3 (um terço) utilizada para calcular a concessão do livramento condicional, em relação aos três processos acima mencionados, por se tratar da correta fração a ser utilizada, em se tratando de réu primário
.

Em
contrarrazões
, o
dominus litis
clama pelo
improvimento
do recurso manejado, para manutenção
in totum
da decisão prolatada pelo Juízo
a quo
.

Instado a se manifestar, o
Juízo da Vara de Execuções Penais, por meio de decisão interlocutória, manteve a decisão agravada (fl. 22 – ID nº 12584912)
.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente agravo.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo
.

Insurge-se o agravante contra a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Marabá/PA (fls. 11/12 - Seq. 128.1), que, nos autos do Processo de Execução n.º 0002319-05.2011.8.14.0061,
indeferiu pleito de impugnação dos cálculos quanto à fração fixada para livramento condicional.

Requer seja reconhecida a fração de 1/3 (um terço) utilizada para calcular a concessão do livramento condicional,
em relação aos três processos acima mencionados, por se tratar da correta fração a ser utilizada, em se tratando de
réu primário
.

Não merece acolhimento a insurgência do agravante.

Registre-se, por oportuno, que,
não restou claro, dos documentos juntados aos presentes autos, qual fora a fração utilizada para o livramento condicional concedido ao réu em 17.05.2018, tempo em que, de fato, ele não era reincidente
, considerando que ao ser condenado em cada um dos processos a que respondia àquela época, ainda não havia sobrevindo o trânsito em julgado de quaisquer daquelas sentenças condenatórias, conforme se verifica do atestado de pena à fl. 5 (ID nº 12584905).

Todavia,
tem-se que tal fato não mais possui qualquer relevância
.

Isso, porque, da decisão de fls. 03/04 (ID 12584904 – Seq. 108.1), vê-se que o agravante, o qual, como acima mencionado,
encontrava-se em livramento condicional desde 17.05.2018, cometeu novo crime e foi preso em flagrante em 04.07.2021
, sendo posteriormente condenado nos autos nº 0806648-77.2021.8.14.0028. Dessa maneira, o Juiz da Execução declarou a interrupção da contagem do lapso temporal para futura progressão de regime, a contar da data 04.07.2021, assim como
revogou o livramento condicional, não devendo ser computado como pena cumprida o período de prova quebrado, qual seja, de 17.05.2018 a 04.07.2021
.

Ora, a partir da supracitada revogação, pouco importam a data-base ou as frações referentes ao livramento condicional anteriormente concedido, eis que ele fora interrompido pelo cometimento de novo crime, isto é, não servirá para cômputo de pena cumprida, conforme bem consignado pelo magistrado da execução.

De outra banda,
para o cálculo dos requisitos necessários para a previsão de alcance de novo livramento condicional, aquele Juízo deve se atentar para a atual situação executória do apenado, considerando a soma de todas as penas e, inclusive, o fato de ele, agora, ser reincidente
, eis que, ao cometer o último crime (04.07.2021), já havia sentenças anteriormente transitadas em julgado.

Neste sentido, entendimento jurisprudencial que, a despeito de tratar sobre progressão de regime, revela-se inteiramente pertinente ao caso em tela:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SOMA DAS PENAS. CONSIDERAÇÃO DE PORCENTAGENS DIFERENCIADAS PARA CÁLCULO DO REQUISITO OBJETIVO DOS BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO EM FACE DA PRIMARIEDADE NA PRIMEIRA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBLIDADE. EXECUÇÃO CRIMINAL SE TORNA UNA APÓS A DECISÃO DE SOMA. - Decorre do art. 84 do CP bem como do art. 111 da LEP a necessidade de consideração da soma das infrações diversas para efeito de avaliação do requisito objetivo para fins de concessão de benefícios da execução penal, de modo que o Juiz da execução deve se atentar para a situação em que se encontra a execução penal do sentenciado, de forma atualizada, e não de forma isolada com a consideração de condição pretérita do condenado que não mais persiste. - Assim, sobrevindo nova condenação por crime hediondo/ equiparado, deve incidir as porcentagens correspondentes à reincidência para o cálculo do requisito temporal necessário para a progressão de regime. - A reincidência, por ser condição de caráter pessoal, se estende para todos os crimes em execução. (TJMG - Agravo em Execução Penal 1.0702.14.010651-0/005, Relator(a): Des.(a) Âmalin Aziz Sant'Ana , 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 15/06/2022, publicação da súmula em 15/06/2022)

Por conseguinte, correta a utilização da fração de 1⁄2 (metade) para o cálculo do implemento do livramento condicional, nada havendo que se retificar na decisão ora impugnada.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso e lhe NEGO PROVIMENTO, a fim de manter a decisão agravada, consoante fundamentação alhures expendida.

É o voto.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/07/2023